Tribunal: TJMT
Processo: 1012303-97.2024.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012303-97.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELANE DUQUES DOS SANTOS - CPF: 617.194.041-00 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. TERMO INICIAL E BASE DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que, em Ação de Reconhecimento de Insalubridade cumulada com Cobrança ajuizada por servidora pública municipal (Agente Comunitária de Saúde), julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) e ao pagamento retroativo a partir de 26/01/2021, com base em laudo pericial coligido por prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade antes da Emenda Constitucional nº 120/2022; (
ii
) estabelecer qual a base de cálculo correta para o referido adicional; e (
iii
) determinar se a impugnação genérica dos cálculos pela municipalidade é suficiente para afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 120/2022 não cria o direito ao adicional de insalubridade, que já se encontrava assegurado na Lei Complementar Municipal nº 091/2005; sua função é apenas constitucionalizar uma prerrogativa preexistente.

A utilização de prova emprestada (laudo pericial elaborado em processo idêntico e com mesmo ambiente de trabalho) é admitida, nos termos do art. 372 do CPC, desde que observados os requisitos da identidade fática e do contraditório, o que ocorreu no caso.

O termo inicial do pagamento do adicional deve ser fixado na data da elaboração do laudo técnico (26/01/2021), pois é quando restou caracterizada a condição insalubre, conforme entendimento consolidado na jurisprudência da Turma Recursal.

A base de cálculo prevista originalmente na LC nº 091/2005 (menor subsídio da carreira) foi tacitamente revogada pela Lei Municipal nº 4.445/2022, que estabeleceu a incidência da indenização sobre a remuneração do servidor, em conformidade com a EC nº 120/2022.

A impugnação genérica aos cálculos apresentados pela parte autora, desacompanhada de memória de cálculo própria ou demonstração de erro específico, é insuficiente para afastar a condenação, nos termos do art. 341 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito ao adicional de insalubridade pode ser reconhecido com base em legislação municipal anterior à Emenda Constitucional nº 120/2022.

A prova emprestada é válida quando há identidade de funções e condições ambientais, com observância ao contraditório.

O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve ser a data da elaboração do laudo pericial.

A base de cálculo do adicional é a remuneração do servidor, nos termos da legislação municipal superveniente.

A impugnação genérica de cálculos é insuficiente para afastar a
condenação, cabendo à parte apresentar impugnação específica e fundamentada.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado (ID 294055894)
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
em face da r. sentença (ID 294055890) que, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Insalubridade cumulada com Ação de Cobrança
ajuizada por
WELANE DUQUE DOS SANTOS
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal a implementar o adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento), e ao pagamento dos valores retroativos, a contar de 26 de janeiro de 2021, data de elaboração de laudo pericial coligido aos autos a título de prova emprestada.

Em suas razões recursais, o Município Recorrente sustenta, em suma, a necessidade de reforma integral do julgado.

Argumenta, para tanto, a impossibilidade de condenação ao pagamento de verbas retroativas, ao defender que o direito ao adicional de insalubridade para a categoria da Recorrida somente teria se consolidado com o advento da Emenda Constitucional nº 120/2022.

Ademais, insurge-se contra a base de cálculo utilizada para a apuração do adicional, defendendo que esta deveria corresponder ao menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, conforme previsão na Lei Complementar Municipal nº 091/2005, e não sobre o salário-base da servidora.

Por fim, impugna de forma genérica o montante da condenação, alegando que os cálculos apresentados pela parte autora seriam falhos.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 294055896), pugnando pela manutenção integral da sentença e pelo desprovimento do recurso, com a condenação do Recorrente em honorários de sucumbência.

Requereu, ademais, o julgamento monocrático do apelo, por ser manifestamente contrário à jurisprudência consolidada nesta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II - FUNDAMENTAÇÃO

1
. Análise de Mérito do Recurso

A despeito dos argumentos expendidos pelo Recorrente, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, porquanto prolatada em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.

Passo, pois, a rechaçar, de forma tópica e exauriente, cada um dos pontos de inconformismo.

1
.1. Da Legalidade do Pagamento Retroativo e da Validade da Prova Emprestada

O argumento central do Recorrente, de que o direito ao adicional de insalubridade para a categoria da Recorrida somente exsurgiu com a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022, não se sustenta e denota uma interpretação equivocada da cronologia normativa.

Ao contrário do que alega a municipalidade, o direito à percepção do adicional já se encontrava previsto na legislação local muito antes da alteração constitucional.

A
Lei Complementar Municipal nº 091, de 22 de dezembro de 2005 (ID 294055875)
, que instituiu a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde no âmbito do Município de Barra do Garças, já assegurava, em seu artigo 40, o direito à indenização por insalubridade, nos seguintes termos:

Art. 40.
Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada à indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º
A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG.

§ 2º
O valor da indenização por insalubridade fica assim definido:

I -
grau
mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

II -
grau
médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

Resulta evidente, portanto, que a Emenda Constitucional nº 120/2022 não "criou" o direito em comento no âmbito municipal, mas apenas o elevou ao patamar constitucional, reforçando uma prerrogativa já existente na ordem jurídica local.

A posterior edição da
Lei Municipal nº 4.445/2022 (ID 294055876)
serviu para adequar a legislação municipal às novas diretrizes constitucionais, mas de modo algum pode ser interpretada como marco inaugural do direito.

Nesse contexto, a controvérsia sobre o grau de insalubridade a que a servidora está submetida foi dirimida de maneira escorreita pelo juízo sentenciante mediante a utilização de
prova emprestada
, qual seja, o Laudo Pericial produzido nos autos do Processo nº 0011448-82.2017.8.11.0004 (ID 294055877).

A admissibilidade de tal prova é inconteste, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, uma vez que foram observados os requisitos essenciais:
(i)
a identidade de situação fática, pois a perícia analisou as condições de trabalho de um Agente Comunitário de Saúde no mesmo município; e
(
ii
)
a observância do contraditório, dado que o Município Recorrente foi parte naquele processo e teve a oportunidade de se manifestar sobre a produção da prova técnica.

O referido laudo pericial, datado de 26 de janeiro de 2021, é conclusivo ao atestar a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, enquadrando a atividade em
grau médio (20%)
de insalubridade.

Uma vez que o direito não nasce com a sentença, mas sim com a existência da condição fática insalubre, o termo inicial para o pagamento do adicional deve retroagir à data em que tal condição foi oficialmente constatada por meio de perícia técnica, conforme acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau.

Este entendimento está em plena harmonia com a jurisprudência pacífica destas Turmas Recursais, como se extrai do seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CÍVEL INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A prova emprestada é admitida quando produzida em processo com identidade de circunstâncias fáticas e ambientais, sendo válida para embasar a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade.

No caso concreto, o laudo pericial utilizado como prova emprestada foi realizado no ambiente de trabalho da servidora e refere-se à mesma função exercida, não havendo justificativa plausível para sua desconsideração.

O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder à data da elaboração do laudo pericial, e não à data de sua juntada aos autos, conforme jurisprudência consolidada.
(TJMT. Recurso Inominado Cível nº 1009268-32.2024.8.11.0004. Relatora: Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI. Primeira Turma Recursal. Julgado em 27/02/2025. ID 294056850).

Destarte, a condenação ao pagamento retroativo desde a data do laudo pericial (26/01/2021), respeitada a prescrição quinquenal, é medida que se impõe, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

1
.2. Da Base de Cálculo do Adicional de Insalubridade

Avançando, analiso a tese recursal concernente à base de cálculo do adicional. Sustenta o Recorrente que o percentual de 20% deveria incidir sobre o "menor subsídio da Carreira", conforme a literalidade do artigo 40, § 2º, da Lei Complementar nº 091/2005.

Embora a redação original da lei municipal previsse tal base de cálculo, o argumento do Recorrente ignora, novamente, a evolução legislativa superveniente que rege a matéria.

A
Emenda Constitucional nº 120/2022
, ao alterar o artigo 198 da Constituição Federal, não apenas garantiu o adicional, mas também estabeleceu um piso salarial profissional nacional para a categoria, fixado em valor não inferior a 2 (dois)
salários mínimos
, com a natureza jurídica de
vencimento
.

De forma ainda mais contundente, a
Lei Municipal nº 4.445/2022
, editada justamente para regulamentar no âmbito local as inovações trazidas pela Emenda
Constitucional, estabeleceu em seu artigo 6º, de forma clara e inequívoca, uma nova base de cálculo para a verba:

Art. 6º
Fica assegurada a Indenização por Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde -
ACS's
e aos Agentes de Combate às Endemias -
ACE's
do Município de Barra do Garças-MT,
sobre sua remuneração.

Trata-se de norma posterior e específica que, em uma interpretação sistemática e teleológica, revogou tacitamente a base de cálculo prevista na lei de 2005. A expressão "sobre sua remuneração" afasta a base de cálculo anterior ("menor subsídio da Carreira") e alinha a legislação municipal ao tratamento constitucional digno conferido à categoria.

A remuneração do servidor, para este fim, tem como parâmetro principal seu vencimento-base, que, por sua vez, deve observar o piso nacional da categoria.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao acolher o cálculo apresentado pela parte autora, que utilizou seu salário-base como referência, atuou em perfeita consonância com o arcabouço normativo vigente, não merecendo qualquer censura neste ponto.

1
.3. Da Impugnação Genérica aos Cálculos

Por derradeiro, a alegação de que os cálculos apresentados pela Recorrida seriam falhos ou desprovidos de detalhamento não passa de mera impugnação genérica, incapaz de abalar a higidez da condenação.

A planilha de cálculo (ID 294055873) foi devidamente juntada aos autos, discriminando os valores pretendidos. Caberia ao Município Recorrente, na forma do artigo 341 do Código de Processo Civil, impugnar especificamente os valores, apresentando sua própria memória de cálculo e apontando os equívocos que entendesse existentes.

Ao se limitar a uma contestação genérica, sem demonstrar objetivamente onde residiria o suposto erro no cálculo autoral, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual.

Acolher tal alegação seria premiar a inércia da parte em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional.

Diante de todo o exposto, a manutenção da sentença é a única medida que se coaduna com o direito e a justiça.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, m
ante
ndo
, por conseguinte, a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, parte vencida, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais, atento à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte adversa e à manifesta improcedência do apelo, arbitro em
1
0% (
dez
por
cento) sobre o valor atualizado da condenação
, na forma do artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

Fica o Recorrente isento do pagamento de custas processuais, por força de lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025